Tribunal: STF
Processo: RHC 227912
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 779.592/MG (e-doc. 47).  



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal (furto simples) (e-doc. 15). 



    3. O Tribunal de Justiça, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação formalizado pela defesa (e-doc. 19). Embargos infringentes não foram acolhidos (e-doc. 21). 



    4. No STJ, o ministro relator não conheceu do habeas corpus, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Frisa o pequeno valor dos bens subtraídos — 5 frascos de shampoo, totalizando o montante de R$ 89,54. Aduz que a reincidência e os maus antecedentes não possuem o condão de afastar a benesse. 



    6. Pretende o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, a definição do regime inicial aberto. 



    7. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em contrarrazões, requer o não provimento do recurso (e-doc. 74). A Procuradoria-Geral da República, igualmente, opina pela negativa de provimento (e-doc. 80). 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O princípio da insignificância surgiu no direito romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao direito penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    9. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do direito penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    10. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para a aplicação do princípio da bagatela: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”. Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    11. No caso dos autos, o magistrado sentenciante considerou inviável o reconhecimento da bagatela a partir do entendimento de que aplicar o princípio seria “o mesmo que expedir ‘salvo conduto’, autorizando a prática de furtos de objetos de pequeno valor. Mesmo aqueles que reconhecem o referido princípio entendem que este não é aplicável a agentes reincidentes, como é o caso réu.” (e-doc. 15, p. 2-3; grifos nossos). 



    12. Na mesma linha, constou do acórdão relativo à apelação:



    “É que, no meu entender, o referido princípio tem por finalidade única servir de instrumento orientador do Poder Legislativo no momento de fazer a seleção das condutas que serão consideradas relevantes para o Direito Penal, o que se dará com base no grau de lesividade ao bem jurídico tutelado. 



    O princípio da insignificância não encontra assento em nossa legislação, daí que a sua aplicação pelo Poder Judiciário para fins de afastamento da tipicidade material implica em ofensa ao princípio da reserva legal, bem como ao princípio da independência dos poderes, eis que estaria o Judiciário usurpando função inerente ao Poder Legislativo. 



    (...)



    Agasalhar a tese em questão significaria tornar ‘insignificantes a MORAL, a ÉTICA e os BONS COSTUMES’, fato que causaria verdadeira balbúrdia na ordem econômica e intranquilidade social, pois todos, indistintamente, estariam autorizados a furtar pessoas ou estabelecimentos comerciais, impunemente, desde que subtraíssem bens de pequeno valor econômico. 



    Acrescento que a subtração patrimonial de valor ínfimo não foi por completo desamparada pelo ordenamento jurídico pátrio, uma vez que encontra abrigo no art. 155, §2°, do Código Penal, que trata do chamado ‘furto privilegiado’, ocasião em que, preenchidos os requisitos - dentre eles, o pequeno valor da coisa furtada -, o juiz poderá substituir a pena de reclusão por detenção, reduzi-la de um a dois terços ou aplicar somente pena de multa. 



    Lado outro, vale destacar que, ainda que entendesse ser possível o reconhecimento do princípio da insignificância, o mesmo não poderia ser aplicado no caso ora em análise, eis que ausentes os requisitos necessários à sua concessão.



    (...) 



    Com efeito, in casu, não vislumbro a presença dos requisitos a autorizar a aplicação do princípio da insignificância, seja por não ser o valor da res furtiva considerado insignificante, seja porque o crime em questão foi cometido mediante durante o repouso noturno, o que denota uma maior reprovabilidade da conduta, afastando-se, pois, a incidência do referido princípio. 



    Ademais, deve ser destacado que, conforme CAC de fls. 42/42- v, o ora acusado é reincidente específico em crimes contra o patrimônio, estando em pleno cumprimento de pena pela prática do delito disposto no art. 155, c/c art. 14, II, do Código Penal, de modo que a sua contumácia delitiva também inviabiliza a aplicação do princípio bagatelar. 



    Assim, mantenho a condenação do apelante, nos termos da bem lançada sentença.” (e-doc. 19; p. 4-9; grifos acrescidos). 



    13. O STJ, no ato recorrido, seguiu a mesma orientação: 



    “Com efeito, as decisões encontram-se em consonância com a jurisprudência desta Quinta Turma, segundo a qual o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. 



    Ainda, nos termos da jurisprudência desta Corte, "a reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, pois, "apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância" (AgRg no REsp 1.907.574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021). 



    (...)



    No caso, resta demonstrada a contumácia delitiva do réu, em especial crimes patrimoniais, o que demonstra seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico.



     Tais circunstâncias, decerto, obstam o imediato reconhecimento da atipicidade material, por não restarem demonstradas as exigidas: mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação, bem como em razão da contumácia do paciente na prática de delitos contra o patrimônio. 



    Deveras, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de furto, quando, apesar do pequeno valor da res furtiva as condições pessoais e as circunstâncias do caso concreto se mostram desfavoráveis. 



    De mais a mais, o fato do delito ter sido perpetrado durante o repouso noturno, como o destacado pela Corte de origem, confere um plus de gravidade à conduta, o que merece ser sopesado em desfavor do réu.” (e-doc. 48, grifos acrescidos). 



    14. Vê-se, portanto, que o princípio da insignificância foi negado em razão do histórico criminal do paciente, tendo em vista a reincidência. No Tribunal de justiça e no STJ, fez-se ainda menção ao ao fato de o delito ter sido “perpetrado durante o repouso noturno”. Tais circunstâncias, porém, não são aptas a impedir a benesse.



    15. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Tribunal Pleno fixou seguinte tese:  



    “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.” (grifos nossos).



    16. Avalio que, na espécie, a conduta do paciente mostrou-se insignificante, não se verificando lesão jurídica relevante ao bem jurídico protegido (patrimônio), ante o inexpressivo valor subtraído (5 garrafas de shampoo de marcas diversas, avaliados em R$ 89,54, e restituídos à vítima ao momento da prisão em flagrante do paciente), e a ausência de circunstâncias que indiquem especial gravidade da conduta.



    17. Quanto à circunstância de o Tribunal de Justiça e o STJ terem lançado fundamentação relacionada ao cometimento do crime durante o período de repouso noturno, observo que a referida causa de aumento de pena não constou da denúncia (e-doc. 9) e não teve incidência na dosimetria da sanção, conforme se depreende da leitura do dispositivo da sentença condenatória (e-doc. 15, p. 3-4), mantida em segunda instância.



    18. Cabe referir que o Superior Tribunal de Justiça, considerado o Tema Repetitivo nº 1144, definiu que a causa de aumento em comento deve ser analisada ante as peculiaridades do delito, uma vez que “haverá casos em que, mesmo nos furtos praticados no período da noite, mas em lugares amplamente vigiados, tais como em boates e comércios noturnos, ou, ainda, em situações de repouso, mas ocorridas nos períodos diurno ou vespertino, não se poderá valer-se dessa causa de aumento.” (REsp nº 1.979.989/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 22/06/2022, p. 30/06/2022; grifos acrescidos). 



    19. No caso dos autos, a ação do paciente se deu por volta de 22h28, em uma drogaria de funcionamento noturno. O local se encontrava amplamente monitorado por funcionários e câmeras de segurança, havendo o próprio operador de caixa do estabelecimento presenciado a conduta, conforme o disposto na denúncia (e-doc. 9). O quadro fático não se amolda à hipótese de repouso noturno, mesmo que o crime tenha ocorrido à noite. 



    20. Nesse cenário, sob o prisma dos princípios da intervenção mínima, lesividade, fragmentariedade e subsidiariedade do direito penal, que, como dito, alicerçam a teoria da insignificância, entendo evidenciada a atipicidade material da conduta.



    21. A conclusão tem amparo em precedentes de ambas as Turmas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor irrisório do bem furtado, a restituição do objeto do crime à vítima e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 171.037-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 23/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO SIMPLES: INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. REINCIDÊNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM FAVOR DO PACIENTE/AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 192.217-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/02/2021,p. 12/02/2021; grifos nossos).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juízo da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. Hipótese de furto contra supermercado de quatro shampoos no valor total de R$ 35,85, restituídos à vítima. 5. Agravo regimental provido, de modo a conceder a ordem de habeas corpus a fim de determinar o trancamento do processo penal por atipicidade da conduta em razão da insignificância.”



    (HC nº 201.078-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.”



    (HC nº 159.592-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 15/04/2020; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” –PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, “CAPUT”) – “RES FURTIVA” NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (RHC nº 163.611-AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020; grifos nossos).



    22. Por todo o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF, para absolver o paciente, nos termos do art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, considerado o processo nº 0840049-43.2020.8.13.0024 (0024.20.084004-9), originário da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente